Tribunal: TJDFT
Processo: 0758282-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA NÃO DEMONSTRADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GMOV relativo a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL).

3 – Exercício das atividades em região administrativa distinta da residência não demonstrado. A Circular no 13/2017, editada pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Saúde, que trata da atualização de endereço dos servidores para fins de percepção da GMOV, em cumprimento da orientação estabelecida no Relatório de Inspeção no 20038.06 do Tribunal de Contas do DF, consigna que anualmente o servidor deverá comprovar o seu endereço por meio de contas de água, luz, ou cópia da declaração do imposto de renda do exercício anterior, em seu nome, assinalando ainda que o servidor que não tiver nenhum dos comprovantes indicados deverá apresentar uma declaração reconhecida em cartório, na qual deverá constar no nome completo, identidade e CPF, bem como o titular da conta de consumo, a fim de confirmar o endereço (ID 14830124). A parte autora não demonstrou residir em região administrativa distinta de onde exerce sua atividade, pois não trouxe comprovante de endereço em seu nome, mas em nome de terceiro (ID 148301020), tampouco trouxe a declaração reconhecida em cartório, como indica a instrução. O comprovante de residência em nome do servidor é meio de demonstrar o exercício de suas atividades em região administrativa diversa da moradia, e sem o qual não se mostra possível conferir o direito à percepção. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E